Tribunal: TJSP
Processo: 1003770-48.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Direito que tem o aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado ativo – Contribuição por 29 anos – Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 – Demissão que ocorreu após a entrada em vigor da Lei no. 9.656/98 – Autor que contribuía efetivamente para o plano com valor fixo - Valor

Ementa:
PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Direito que tem o aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado ativo – Contribuição por 29 anos – Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 – Demissão que ocorreu após a entrada em vigor da Lei no. 9.656/98 – Autor que contribuía efetivamente para o plano com valor fixo - Valor da mensalidade que deve observar o valor correspondente à integralidade dos valores atualmente pagos pelos funcionários da ativa, acrescida a parte custeada pelo empregador – Valor do prêmio referente ao associado e seus dependentes calculado com base em tabela que considera a faixa etária de cada beneficiado – Ausência de direito adquirido à forma de custeio do plano – Cálculo que deve observar a variação de faixa etária, tal como ocorre com os funcionários da ativa – Pretensão ao afastamento do reajuste por faixa etária que se mostra descabida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003770-48.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LAERTE PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUL AMÉRICA SERVIÇOS
DE SAÚDE S/A e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1003770.48.2017
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Apelante: Laerte Peixoto
Apelados: Sul América Seguro Saúde S/A e Mercedes-Benz do Brasil Ltda
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no 4.546

PLANO COLETIVO DE SAÚDE Direito que tem o aposentado,
depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10
anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado
ativo Contribuição por 29 anos Inteligência do art. 31, da Lei
no 9.656/98 Demissão que ocorreu após a entrada em vigor da
Lei no. 9.656/98 Autor que contribuía efetivamente para o plano
com valor fixo - Valor da mensalidade que deve observar o valor
correspondente à integralidade dos valores atualmente pagos pelos
funcionários da ativa, acrescida a parte custeada pelo empregador
Valor do prêmio referente ao associado e seus dependentes
calculado com base em tabela que considera a faixa etária de cada
beneficiado Ausência de direito adquirido à forma de custeio do
plano Cálculo que deve observar a variação de faixa etária, tal
como ocorre com os funcionários da ativa
Pretensão ao
afastamento do reajuste por faixa etária que se mostra descabida
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 242/247, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor no pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça que lhe foi conferida.
O autor ajuizou a demanda alegando, em síntese, que se aposentou e optou por
permanecer vinculado ao plano de saúde ofertado por sua ex-empregadora. Contudo o
valor das mensalidades tornou-se demasiado elevado, com a incidência de reajustes por
faixa etárias. Diante disso, requer, ao final, a redução do valor das mensalidades, a
condenação das requeridas na manutenção do plano de saúde cobrando os mesmos valores
de outros empregados ativos sem aplicação de faixas etárias.
Irresignado com a sentença de improcedência, o autor apelou (fls. 315/332)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
3
aduzindo, em síntese, que houve cerceamento de defesa, vez que havia pleiteado produção
de prova consistente na relação nominal do número de vidas vinculadas ao plano nos meses
indicados. Aduz que contribuía, à época da rescisão do contrato de trabalho, com R$210,19
(duzentos e dez reais e dezenove centavos) com seu plano de assistência médica. A apelada
comunicou ao apelante a possibilidade de aderir ao plano de saúde mantido pela empresa
por meio de um novo plano para inativos, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assumisse os valores
ofertados na tabela juntada com a inicial. Aduz que o valor cobrado de acordo com a tabela
fornecida atinge o importe de R$528,06, o que corresponde a um aumento de mais de
151%. Alega que o valor a ser pago pelo apelante deve ter por base os valores praticados
ao tempo da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, acrescido da cota parte da empregadora.
O recurso foi processado, tendo as apeladas juntado contrarrazões a fls.
263/285 e 286/304.
É o relatório.
O apelante argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, o que não
ocorreu. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele indeferir as impertinentes e
protelatórias. Já havia nos autos elementos suficientes para o julgamento do processo,
como se mostrará, de sorte que foi acertado o julgamento antecipado do mérito.
Uma vez preenchidos os requisitos do art. 31, da Lei no. 9.656/98 o autor fazia jus a
ser mantido no plano de saúde administrado pela ré, por tempo indeterminado. Mas ele não
à manutenção do valor das mensalidades que pagava, quando da sua demissão.
A finalidade do art. 31 da Lei no. 9.656/98 foi a de assegurar aos funcionários
inativos que haviam contribuído por mais de 10 anos, paridade de situação com os
funcionários da ativa. Assim, o autor faz jus a manter o plano, mas nas mesmas condições
que são impostas aos funcionários da ativa. Não se justifica que sejam mantidas as
condições vigentes no contrato anterior, seja porque dessa forma se obteria um indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
4
congelamento da mensalidade, seja ainda porque se estabeleceria, por vias transversas, uma
nova disparidade entre aquela devida pelos ativos e a devida pelos inativos.
A respeito tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça:
“4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de
saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja
onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também chamados de relacionais,
baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as partes
pode sofrer, excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema
e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé, que é bilateral, e os
deveres de lealdade, de solidariedade (interna e externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de saúde se a recomposição
da base de usuários (trabalhadores ativos, aposentados e demitidos sem justa causa) em
um modelo único, na modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária
para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,
solucionando o problema do desequilíbrio contratual, observadas as mesmas condições de
cobertura assistencial. Vedação da onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto
para o fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC). Função social do contrato e solidariedade
intergeracional, trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática contratual original se
verificada a exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a ausência de má-fé, a
razoabilidade das adaptações e a inexistência de vantagem exagerada de uma das partes
em detrimento da outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de
saúde para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua continuidade, garantidas as
mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998.
8. Recurso especial provido.” (REsp 1479420/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
5
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).(grifei)
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
USUÁRIO
APOSENTADO.
CONTINUIDADE
DA
COBERTURA ASSISTENCIAL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
CÁLCULO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. 1. Na hipótese do artigo 31 da Lei
9.656/98, mantidas as condições de cobertura assistencial da ativa, não há que se falar em
direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano de saúde coletivo
empresarial vigente à época do contrato de trabalho, revelando-se lícita sua migração
para novo plano, na modalidade pré-pagamento por faixa etária, se necessário o
redesenho do sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), afastadas a
onerosidade excessiva ao consumidor e a discriminação ao idoso (REsp 1.479.420/SP,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe
11.09.2015). 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1451846/SP, 4a Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2018). (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXEMPREGADO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA
ASSISTENCIAL.
DIREITO
ASSEGURADO
AO
BENEFICIÁRIO.
DEVIDO
O
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR MENSAL DO PRÊMIO. MODIFICAÇÃO DO
REGIME DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À
FORMA DE CUSTEIO OU À VINCULAÇÃO A DETERMINADO PLANO DE SAÚDE.
JULGADOS ESPECÍFICOS DO STJ. 1. É permitido ao empregador contratar plano de
saúde exclusivo para exempregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - , não
havendo obrigação do plano coletivo ser uno. 2. "Não há direito adquirido a modelo de
plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o
sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), contanto que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso" (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 01/09/2015, DJe
11/09/2015) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp 1579517/SP, 3a
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/03/2018). (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
6
Nesse sentido tem decidido esta E. 6a. Câmara:
“APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Autor aposentado. Direito de permanecer
no mesmo plano e com as mesmas condições de cobertura do atual plano existente para os
funcionários da ativa. Artigo 31 da lei 9.656/98. Inexiste direito adquirido a modelo de
custeio e/ou a valor de mensalidade. Plano de saúde reestruturado sem distinção de
empregados ativos e inativos. Novo modelo de custeio por faixa etária. Legalidade.
Precedentes do STJ. Questionamento da validade dos reajustes, a teor do disposto na RN
63/03 da ANS. Matéria não ventilada na petição inicial. Caracterizada inovação recursal.
Questão não conhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida”
(Apelação Cível no 1119528-46.2016.8.26.0100, de 27 de maio de 2019, Rel. Des. Cristina
Medina Mogioni). (grifei).
Ou ainda:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Autor
que contribuiu por 21 anos Demissão sem justa causa Autor que já era aposentado -
Sentença de improcedência - Cerceamento de defesa afastado - Assegurado ao
trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de
saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava na vigência
do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral - Exegese dos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/98 - Mesmas condições de cobertura assistencial significam
mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação,
área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de
assistência à saúde contratado para os empregados ativos - Resolução no 279/2011, artigo
2o, II, ANS - Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de
se manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que não
haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso - Adesão à orientação
firmada pela 3.a Turma do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no 1021996-04.2017.8.26.0564, de 22 de janeiro
de 2019, Rel. Des. Ana Maria Baldy).
(...)Mérito. Alegação de que os reajustes por faixa etária majoram os prêmios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
7
excessivamente, inviabilizando a manutenção do contrato. Desacolhimento. Art. 31 da Lei
no 9.656/98 que assegura ao aposentado a sua manutenção no plano de saúde nas mesmas
condições de quando estava empregado, mas não o congelamento dos valores.
Modificações na contribuição que podem acontecer em conformidade com as alterações
no plano paradigma, respeitada a paridade entre funcionários ativos e inativos. Caso
concreto em que não há prova de que o novo plano de saúde colocado à disposição do
autor seja diferente daquele que possuía quando na ativa. Validade do reajuste de preço
decorrente de variação de faixa etária. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (Apelação no 101050597.2017.8.26.0564, de 14 de junho de 2018,
Rel. Des. Rodolfo Pellizari).
No caso dos autos, não há nenhuma comprovação de que o valor cobrado do
apelante está em descompasso com o que vem sendo cobrado dos funcionários da ativa. E
o reajuste por faixa etária deve ser mantido, tendo em vista que também incidente oara tais
funcionários.
E, uma vez que não há direito adquirido à forma de custeio do plano de saúde, não
havia como acolher a pretensão ao pagamento nas mesmas condições que existiam quando
da demissão.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios
impostos pela sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
observando-se que o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003770-48.2017.8.26.0564 -Voto no 4.546
8